Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740195-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luiza Sousa da Silva Agravada: Hurb Technologies S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Sousa da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0744933-42.2023.8.07.0001. A ora agravante pretende a reforma do aludido ato decisório por meio do qual foi atribuído o prazo de 10 (dez) anos ao período de suspensão da marcha processual dos autos de origem, com fundamento na regra prevista no art. 921, § 1o, do CPC (Id. 207925921 dos autos aludidos). Ocorre que o ato decisório impugnado não deliberou a respeito da suspensão,em si, do curso da relação jurídica processual referida, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente (Id. 64343735). Por isso, conclui-se que a questão referente à possibilidade de suspensão, ou não, do curso dos autos do processo no 0744933-42.2023.8.07.0001 pode ter sido acobertada pelos efeitos da preclusão, o que revela a possibilidade de ausência de interesse recursal no presente caso. Feitas essas considerações, manifeste-se a recorrente, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da eventual causa de inadmissibilidade do presente recurso, por ausência de interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator